Tribunal: TJMT
Processo: 1009332-50.2023.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1009332-50.2023.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: TATIELE CRISTINA PINHEIRO.
Recorrida: CLÍNICA DE ESTÉTICA LUCAS O RIO VERDE LTDA.
Data do Julgamento virtual: 29/04 a 02/05/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS CONTRATADOS - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - REJEITADO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero aborrecimento cotidiano.
2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009332-50.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIELE CRISTINA PINHEIRO - CPF: 612.686.933-83 (RECORRENTE), MAIARA SANTANA - CPF: 066.597.381-00 (ADVOGADO), CLINICA DE ESTETICA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 47.711.294/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS CONTRATADOS - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - REJEITADO - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Incabível a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero aborrecimento cotidiano.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a rescisão do contrato objeto dos autos, sem o pagamento de multa contratual e taxas administrativas, bem como, o cancelamento da cobrança dos 22 (vinte e dois) boletos restantes. E ainda, condenar a requerida a restituir o valor de
R$ 332,68
(trezentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais, corrigido a partir dos respectivos pagamentos e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.

A recorrente requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja o requerido condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual reclamante alega que, contratou os serviços estéticos prestados pela requerida em junho/2023, cujo valor dos procedimentos foi parcelado em 24 (vinte e quatro) vezes no boleto no valor de R$ 166,34 (cento e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), com vencimento no dia 25 de cada mês com o saldo final em R$ 3.992,16 (três mil, novecentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos).

Ocorre que no período de agosto a outubro/2023, a requerida encerrou suas atividades, deixando a cliente sem suas sessões durante todo período, sempre com promessas que seria resolvido e nada foi feito. Sustenta ainda que, mesmo sem a prestação de serviços efetuou o pagamento de duas parcelas das 24 (vinte e quatro), sendo referente ao mês de julho e ao do mês de agosto/2023.

Aduziu ainda que após o retorno da atividade da clínica por inúmeras vezes tentou contato com a requerida, mas todas infrutíferas, tentando de forma amigável proceder o cancelamento. Contudo, foi surpreendida com a cobrança de multa de cancelamento dos serviços no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), mais o valor de R$ 231,30 (duzentos e trinta e um reais e trinta centavos), referente a procedimentos realizados, termo este que recebeu via whatsapp da própria clínica.

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que, conquanto tenha ocorrido à inadimplência da recorrida,
quando deixou de cumprir com parte de suas obrigações contratuais
, entendo que não restou caracterizado o dano moral alegado, uma vez que, os fatos narrados configuram, em princípio, inadimplemento contratual, o que por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 2
.
No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais.
3. Agravo interno des provido. (STJ - AgInt no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS, DANOS MORAIS E PERDA DE ARRAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ARRAS NO CONTRATO – RETENÇÃO DESCABIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se não estão pactuadas expressamente as arras no instrumento contratual, não há como se presumir sua existência. 2.
Nenhuma razão assiste ao autor, ora apelante, quanto ao seu pedido de indenização por danos morais, haja vista que o simples inadimplemento contratual, por si só, em regra não gera indenização por danos morais, razão pela qual competia-lhe comprovar que seus direitos de personalidade foram lesados, o que, no caso, não foi demonstrado.”
(TJ-MT 00034812820178110087 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022) (destaquei)

Com efeito, como bem salientado em sentença,
“o
simples descumprimento contratual
, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem profundidade, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados”.

A situação dos autos configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024